Tribunal: STF
Processo: HC 73882
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-18
Data de publicação: 1996-06-18

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Em face de se tratar de condenação exclusivamente a pena
de multa, e tendo em vista que a redação dada ao art. 51 do Código
Penal pela Lei 9.268, de 1º de abril de 1996, não mais admite a
conversão da pena de multa em pena privativa de liberdade, não é
cabível o "habeas corpus" por inexistir qualquer risco ao direito de
ir, vir e permanecer.
"Habeas corpus" não conhecido.